Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011572-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE FIXOU DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS EM 4% – TAXATIVIDADE – MÍNIMO LEGAL QUE É DE 10% - ART. 827, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 652-A do CPC/73, que previa a fixação equitativa de honorários advocatícios a serem pagos pelo executado, foi substituído pelo artigo 827, que fixa a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento).

Assim, a nova ordem processual civil estabeleceu, de forma taxativa, o percentual dos honorários a ser aplicado, afastando do julgador a faculdade de reduzir tal encargo abaixo do mínimo legal, no processo executivo, por apreciação equitativa dos referenciais do § 2o do artigo 85, do CPC.

A própria lei realizou a ponderação que antes era cometida ao juiz, de sorte que o arbitramento dos honorários advocatícios no ato de recebimento da petição inicial da execução não comporta mais nenhum tipo de juízo de proporcionalidade.

Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios contidos no despacho inicial das ações de execução são marcados pela taxatividade, ou seja, a ordem advinda do referido art. 827, do CPC, trata-se de norma taxativa quanto ao percentual a ser aplicado, restando, portanto, descabida a fixação do valor dos honorários na execução em percentual inferior pelo juiz, somente sendo possível sua redução pela metade caso o pagamento seja feito em até três dias, conforme estabelece seu parágrafo 1o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABEL SGUAREZI E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1003044-28.2019.8.11.0045, proposta por DIPAGRO LTDA em face de RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, em litisconsórcio passivo com JOSÉ ARMANDO ARGENTA e NEIVA NOVELLO ARGENTA, que arbitrou os honorários advocatícios provisórios, de forma equitativa, no percentual de 4% (quatro por cento) do valor atribuído à causa, registrando-se que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade (art. 827, § 1o, do CPC).

Em síntese, alegam os agravantes que, pelo princípio da especialidade, com relação ao processo de execução, não é dado ao juiz se socorrer do § 8o do art. 85 do CPC para arbitrá-los, mas sim, do art. 827 do CPC.

Falam que a verba honorária possui natureza alimentar, caracterizando-se como um direito do advogado, na exata medida do disposto no § 14o do art. 85 do CPC.

Requer seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, seja a verba honorária fixada no valor correspondente a 10% (dez por cento), nos termos da diretriz legal retratada no art. 827, caput e §§ 2o e 14o do art. 85, todos do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 24019986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020